Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-87.2017.8.05.0145
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000208-87.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JOANITE RIBEIRO DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA, LARISSA LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joanite Ribeiro da Silva Dourado em face de acórdão que deu provimento ao recurso do Município de João Dourado/BA, reformando a sentença concessiva da segurança para denegar o direito à incorporação de estabilidade financeira pelo exercício de cargos em comissão e funções gratificadas. O embargante sustenta ocorrência de erro material na decisão, alegando que: (i) não pleiteou retroatividade da Lei Orgânica Municipal, mas apenas a aplicação quando preenchidos os requisitos legais; (ii) o acórdão desconsiderou garantias constitucionais de irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV; CE/BA, art. 39); e (iii) houve utilização indevida do precedente da ADI 5441/SC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material quanto à interpretação da legislação aplicável ao cômputo de tempo em cargos de confiança e funções gratificadas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para modificar o resultado do julgamento em razão do alegado equívoco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria decidida.

A Constituição Federal (art. 37, XV) e a Constituição do Estado da Bahia (art. 39) asseguram a irredutibilidade de vencimentos, mas não conferem, por si, direito automático à estabilidade financeira pelo exercício de funções gratificadas, sendo necessária lei específica do ente federativo.

A Lei Orgânica do Município de João Dourado/BA entrou em vigor apenas em 27/12/2010, e o prazo de 10 anos nela previsto para aquisição da estabilidade financeira não se encontrava preenchido à época da impetração (2017).

A jurisprudência do STJ (RMS 17.979/PA; RMS 9.378/PA) é firme no sentido de que leis que autorizam incorporação de gratificações não retroagem para abranger períodos anteriores à sua vigência, salvo expressa previsão legal, em respeito ao princípio da irretroatividade (CF, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º).

O precedente da ADI 5441/SC foi utilizado apenas de forma ilustrativa e não configurou erro material, estando a fundamentação do acórdão embargado coesa e harmônica com a parte dispositiva.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização da via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000208-87.2017.8.05.0145
, em que figuram como Embargante
JOANITE RIBEIRO DA SILVA DOURADO
e como Embargado
MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO - BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S